Tribunal: TJDFT
Processo: 0734876-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734876-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ROBERTO NESPOLI APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LUIZ ROBERTO NESPOLI, visando combater a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A para responder por eventuais incorreções na atualização da conta do PASEP de titularidade da parte autora. Ocorre que, em sessão da Câmara de Uniformização, realizada em 24.08.2020, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16), ocasião em que se determinou a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. Portanto, em cumprimento à decisão proferida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 13:59:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator